Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DIVULGAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada por empresa que alegou ter sofrido exposição indevida em assembleia condominial, ao ser apontada como inadimplente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a divulgação de dados financeiros da autora em assembleia condominial, com menção à sua inadimplência, configura violação à honra objetiva e enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assembleia teve como pauta a deliberação sobre plano de regularização da inadimplência, sendo legítima a divulgação de informações financeiras relevantes, conforme os princípios da transparência, boa-fé e legalidade associativa.
4. O material apresentado na assembleia não atribuiu à apelante, de forma isolada, a totalidade da dívida, mas indicou que tal valor correspondia ao somatório dos débitos de três associados. Não houve, portanto, imputação exclusiva à autora, tampouco menção isolada a seu nome como única responsável pela inadimplência.
5. A mera insatisfação com a forma de apresentação dos dados não configura, por si só, violação a direito da personalidade, sobretudo diante da ausência de imputação exclusiva e da existência de débito efetivamente reconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A divulgação de dados financeiros em assembleia condominial, quando realizada de forma geral, objetiva e com base em informações verídicas, não configura dano moral à pessoa jurídica. 2. A existência de débito reconhecido e a ausência de imputação exclusiva afastam a responsabilidade civil por suposta exposição vexatória.”